Tribunal: STF
Processo: RE 551690
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   COFINS E PIS. LEI 9.718/98. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO,
   NO PONTO RELATIVO À MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
   TRIBUTOS.
Os argumentos expostos pela parte agravante não são
   suficientes para desconstituir a decisão agravada. Todas as
   questões apresentadas no recurso extraordinário foram devidamente
   enfrentadas em conformidade com a jurisprudência deste
   Tribunal.
Agravo regimental a que se nega provimento.